Tribunal: TJMT
Processo: 1049258-55.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049258-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALZIRA LUIZA TAQUES FERREIRA - CPF: 086.170.741-91 (APELANTE), IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA - CPF: 012.717.101-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS/MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –APRESENTAÇÃO DE FATURAS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1049258-55.2020.8.11.0041

APELANTE:
ALZIRA LUIZA TAQUES FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALZIRA LUIZA TAQUES FERREIRA

contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
MMª. Juíza Rita Soraya Tolentino de Barros
, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Materiais/Morais com Pedido de Tutela Antecipada
nº.
1049258-55.2020.8.11.0041
, julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, c/c art. 300, ambos do CPC, isentando a autora
do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que o contrato não pode ser instrumento de escravização, notadamente quando se trata de uma precária proposta de adesão feita por outra requerida o Banco Cruzeiro do Sul, pois a parte autora, no decorrer dos 10 (dez) anos já pagou o que consumiu e continua pagando sem fim, devido aos juros exorbitantes cobrados mês a mês.

Sustenta que adquiriu empréstimos consignados oferecidos para servidores públicos, aposentados e pensionistas com desconto mensal em sua na folha de pagamento e com o passar dos tempos, notou que os descontos eram intermináveis e que além disso, se deu conta de que as parcelas não estavam sendo descontadas como empréstimo consignado, mas sim como cartão de crédito.

Assevera a ausência de fixação da taxa de juros no contrato assim como a ausência de contrato específico com o BANCO PAN, onde a taxa de juros estaria expressamente determinada/pactuada como em todos os contratos e, assim, o requerido não pode impor, de forma unilateral e arbitrária, uma taxa de juros abusiva ou cobrar valores inexistentes.

Defende que a cobrança indevida está configurada nos autos pelos documentos acostados e pelos fatos expostos, sendo evidente não haver quaisquer motivos que justifique a conduta do apelado que, sendo assim, deverá restituir em dobro o montante pago a maior pela requerente, nos termos do art. 42, CDC.

Defende ainda que a prática adotada pelo apelado é claramente passível de indenização por dano moral, não só pelos descontos irregulares cometidos durante todos esses anos, mas também pela sonegação de informações, discorrendo que o requerido/apelado não trouxe aos autos nenhum documento hábil de contratação do serviço de cartão de crédito, e ainda, cobra de forma fraudulenta da requerente, valores que são indevidos, tornando-se evidente a má-fé e, diferentemente do que alega o apelado.

Acrescenta que as faturas apresentadas são documentos unilaterais, documentos de segunda via impressos pelos próprios sistemas da reclamada, por meio de uma analise minuciosa podemos constatar que as faturas não possuem endereço da parte autora e muito menos a frequência de utilização, ou seja, nos últimos anos consta apenas encargos sem utilização.

Discorre ser necessária a inversão do ônus da prova, ainda que não tenha sido matéria contestada, primeiro pela hipossuficiência da promovente/apelante que é pessoa média de pouco conhecimento, segundo por que não utilizou serviços/produtos da empresa apelada, de acordo com entendimentos dos Tribunais pátrios.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau a fim de condenar empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais por falha na prestação de serviço, com a incidência de juros a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais ao percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85 §2º do Código de Processo Civil. (Id. 76100504)

Contrarrazões ofertadas no Id. 76100508, pelo desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme certificado no Id. 76551458.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a apelante
ALZIRA LUIZA TAQUES FERREIRA

ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos materiais/morais com pedido de tutela antecipada
em desfavor do
BANCO PAN S/A,
aduzindo que há muitos anos, adquiriu empréstimos consignados oferecidos aos servidores públicos aposentados e pensionistas para desconto na folha de pagamento e que, com o passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando, pior, estava sendo descontado diretamente da sua pensão sob a rubrica cartão crédito por meio do Banco Panamericano
s/a
.

Ao analisar o feito, a sentenciante julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, c/c art. 300, ambos do CPC, isentando a autora
do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que adquiriu empréstimos consignados oferecidos para servidores públicos aposentados e pensionistas com desconto mensal em sua na folha de pagamento, reclamando a ausência de fixação de taxa de juros no contrato e a ausência de contrato específico com o BANCO PAN, assim como que a prática adotada pelo apelado é claramente passível de indenização por dano moral, não só pelos descontos irregulares cometidos durante todos esses anos, mas também pela sonegação de informações.

Pois bem. Destaca-se que a relação entabulada nos autos é de consumo estando a apelante e o apelado enquadrados no conceitos e consumidor e fornecedor, insculpido nos artigos 2º e 3º do CDC.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula nº 297, firmou o entendimento de que
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Como se extrai dos autos, a autora é servidora pública estadual aposentada, na função de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, sendo possível constatar descontos em sua folha de pagamento no valor de R$128,35 (cento e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), referente a cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul, e o valor de R$ 267,50 (duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de empréstimo consignado contratado com o mesmo banco. (Id. 76100474)

A apelante alega que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo bancário, sendo relevante comprovar a relação jurídica entabulada entre as partes.

Assim sendo, o ônus da prova da existência da relação jurídica contratual é da instituição bancária, que, por conseguinte, comprovou a efetiva utilização do serviço pela parte autora/apelante, consoante fixa cadastral anexada no Id. 76100489, devidamente subscrito pela parte autora, assim como as faturas de cartão de credito anexadas no Id. 76100486 e 76100490.

Importa destacar a arrematação pelo Banco Pan S/A, de parte da carteira de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, em liquidação extrajudicial, conforme documentos acostados no Id. 76100485, o que comprova a legitimidade do apelado em efetuar a cobrança.

Registra-se, por oportuno, que o demonstrativo das transações apresentadas com a contestação é detalhado, discriminado com valores e locais onde o cartão de crédito foi utilizado, o que concede a presunção de veracidade, devido ao fato de ser incomum tal forma de compra.

Assim, se existe débito do cartão de crédito no nome da autora/apelante, conclui-se que a instituição financeira ora apelada agiu no exercício regular do seu direito ao promover os descontos na folha de pagamento, na forma como pactuado.

Desse modo, não há falar em inexistência de débito ou em nulidade contratual, muito menos em condenação da instituição bancária em indenização por danos morais e repetição do indébito, se mostrando legítima, a cobrança efetivada pelo apelado.

A propósito, em caso análogo esta Câmara
assim se pronunciou,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS. “Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(N.U 1028225-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE
17/12/2020
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS, BEM COMO DAS FATURAS CONSTANDO COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM O CARTÃO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA

– AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA EM DECORRÊNCIA DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”
(N.U 1000584-52.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021